Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720361-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em consulta ao sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que, no processo de origem (Proc. 0709521-11.2023.8.07.0014), o advogado subscritor dos agravos informou ao juízo que foi notificado por Emerson Cicari de Morais acerca da revogação do mandato que lhe fora outorgado, bem como requereu a intimação pessoal da parte para nomear outro patrono e a suspensão do processo (ID 202263813) Intime-se o nobre advogado, Walter de Castro Coutinho, para que esclareça se a mencionada revogação abrangeu ambos os mandatos (IDs 59298146 e 59298148), já que a notificação que lhe fora enviada cita o termo “procurações” e o agravante Emerson Cicari de Morais é o representante legal da agravante Drogaria e Perfumaria da EQ 31/33 Ltda. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator